Tribunal: TJMT
Processo: 1034993-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034993-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA 72751959172 - CNPJ: 23.068.388/0001-68 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.830.014/0001-93 (EMBARGADO), DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA NETO - CPF: 005.987.432-51 (ADVOGADO), ELIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.847.362-59 (EMBARGADO), José Maria Oliveira da Costa (EMBARGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/7961-02 (EMBARGADO), JOSE MARIA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 046.044.902-87 (EMBARGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/7961-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALSIDADE DOCUMENTAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança fundada em contrato cuja falsidade foi atestada por perícia grafotécnica. A embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao fundamentar que a prova testemunhal não tem aptidão para infirmar conclusão técnica sobre falsificação documental comprovada por perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, consignando expressamente que o julgamento antecipado não configura cerceamento quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado.

A perícia grafotécnica foi conclusiva ao atestar falsidade material do contrato por colagem digital, com evidências de manipulação, distorções gráficas e pixelização incompatível com assinaturas manuscritas.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento.

O acórdão não negou valor à prova testemunhal em abstrato, mas reconheceu sua inaptidão para infirmar conclusão técnica específica acerca da manipulação digital da assinatura no contrato que fundamenta a pretensão da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou contradição o acórdão que fundamenta adequadamente o indeferimento de prova testemunhal quando há prova pericial conclusiva sobre falsidade documental.

A prova testemunhal não tem aptidão para infirmar conclusão técnica de perícia grafotécnica sobre falsificação por colagem digital.

R E L A T Ó R I O

ED

1034993-77.2022.8.11.
0041

PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA X ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência na ação de cobrança movida contra ALPHA SERVICE SERVIÇOS
LTDA., JOSÉ MARIA OLIVEIRA DA COSTA e ELIANO GOMES DOS SANTOS.

A embargante alega que o acórdão contém contradição e omissão ao fundamentar que o magistrado não está obrigado a deferir toda e qualquer prova requerida e que a prova pericial foi conclusiva, aduzindo que a prova testemunhal não teria aptidão para infirmar a conclusão técnica.

Sustenta que o indeferimento da prova testemunhal viola os artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal, 369, 371 e 489 do Código de Processo Civil, argumentando que as testemunhas comprovariam que, ao chegar na cidade de Valinhos para iniciar a execução dos serviços, o documento já se encontrava com a assinatura do Sr. José Maria, tendo este assinado as duas vias do contrato naquele momento, sendo tudo presenciado por testemunhas oculares.

Defende que o laudo pericial não é prova absoluta e que o juiz não está vinculado a ele, podendo formar suas convicções com base em outros elementos do processo.

Questiona se "não tem valia o depoimento das testemunhas colhidos na audiência de instrução e julgamento" e argumenta que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, violando o artigo 489, §1o, IV do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão, acolhida a tese de cerceamento de defesa e infração ao princípio de valoração das provas, declarando
-se nula a sentença de piso, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para designação de audiência de instrução.

Em contrarrazões, ALPHA SERVICE SERVIÇOS LTDA. sustenta a higidez do provimento jurisdicional, argumentando que o acórdão solucionou a lide com precisão e densidade jurídica. Defende que a embargante busca, sob o manto de alegadas omissões, reabrir discussão sobre pontos já enfrentados e decididos com rigor, configurando mero inconformismo.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos,
evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a alegação de cerceamento
de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.

Com efeito, o acórdão foi explícito ao consignar que "
o julgamento antecipado não configura cerceamento quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado, conforme art. 355 do CPC
" e que "o
juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC
".

Ademais, o acórdão abordou especificamente a questão da prova testemunhal em face da prova pericial já produzida, destacando que "
a perícia grafotécnica foi conclusiva ao atestar falsidade material do contrato por colagem digital, com evidências de manipulação, distorções gráficas e pixelização incompatível com assinaturas manuscritas
" e que "
a prova testemunhal não tem aptidão para infirmar conclusão técnica sobre falsificação documental, pois testemunhas não possuem conhecimento especializado em
grafotecnia
".

Não há, portanto, omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria valorado adequadamente a importância da prova testemunhal, verifica-se que não se trata de omissão ou contradição, mas de mera discordância com o entendimento adotado pelo Colegiado.

O acórdão não negou valor à prova testemunhal em abstrato, mas reconheceu, de forma fundamentada, sua inaptidão para infirmar conclusão técnica específica acerca da manipulação digital da assinatura no contrato que fundamenta a pretensão da autora.

Com efeito, o núcleo da controvérsia residia na autenticidade do documento apresentado como fundamento da cobrança, questão eminentemente técnica que foi objeto de perícia especializada.

A conclusão pericial, categórica quanto à falsidade material do contrato por colagem digital, constitui elemento probatório robusto que, por sua natureza técnica, não poderia ser infirmado por depoimentos testemunhais.

Não se trata, portanto, de negar valor à prova testemunhal em si, mas de reconhecer os limites de sua eficácia probante diante da natureza específica da questão controvertida. Tal entendimento não configura violação aos artigos 5o, LV da Constituição Federal, 369, 371 e 489 do Código de Processo Civil, mas aplicação adequada dos princípios da persuasão racional e da livre apreciação da prova.

No que tange ao prequestionamento, tenho que a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026